Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-10.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-10.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, WALESKA DULTRA BORGES, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, BRENNO RAYNER COELHO TOCANTINS SILVA, RAFAEL ANTONIO DA SILVA

APELADO: ROMULO LIMA DE MACEDO

Advogado(s)
:
TATIARA ALVES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA DE REDE DE ALTA TENSÃO EM IMÓVEL PARTICULAR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DE RISCO E LIMITAÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

JULGAMENTO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
PROCESSO Nº 8000137-10.2021.8.05.0060
ANO: 2025
SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS: TJBA, ApCiv nº 8000508-25.2023.8.05.0182

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, julgou procedente em parte o pedido formulado por Rômulo Lima de Macedo.

A sentença condenou a concessionária à realocação da rede de energia elétrica de alta tensão instalada dentro do imóvel do autor, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a manutenção da rede elétrica dentro de propriedade privada configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da concessionária; e
(ii) analisar se a situação concreta é apta a ensejar indenização por danos morais, presumidos pela exposição ao risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF/1988.

A presença de rede elétrica em imóvel residencial implica risco à integridade física e à fruição plena do direito de propriedade, sendo evidente a falha na prestação do serviço.

A alegação de conformidade com normas técnicas e regulatórias não afasta a responsabilidade pela inércia na solução da situação de risco.

O dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido em razão da situação vivenciada pelo consumidor, que excede o mero aborrecimento.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a exposição prolongada a riscos em decorrência da má prestação do serviço essencial é passível de reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão da instalação de rede elétrica em imóvel particular, quando comprovada a falha na prestação do serviço."
"2. A presença de rede de alta tensão em área residencial, com exposição a risco e limitação ao uso da propriedade, configura dano moral presumido, justificando a indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJBA, ApCiv nº 8000508-25.2023.8.05.0182, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 25.01.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ROMULO LIMA DE MACEDO, nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR, SALA DAS SESSÕES, (data registrada no sistema)

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL